Tribunal: TJDFT
Processo: 0748382-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748382-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: PAULO JESUS PINHEIRO REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cumpra-se a parte final do despacho referido no ID 70047607. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator